Tribunal: TJES
Processo: 0001070-71.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001070-71.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BARBARA DUTRA EMERIQUE BRANDAO

APELADO: MAGAMOBI MARKETPLACE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA EM MARKETPLACE. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. ENTREGA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais contra empresa de marketplace, sob o fundamento de que o produto adquirido foi entregue antes do ajuizamento da demanda. A autora alegava que, apesar da posterior entrega, o atraso injustificado lhe causou transtornos e prejuízos de ordem moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva entrega do produto adquirido em plataforma de marketplace; e (ii) determinar se o atraso na entrega configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova, mas não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

4. A entrega do produto foi comprovada por meio de resposta oficial da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que confirmou a entrega em 05/03/2020, informação dotada de presunção de veracidade e não infirmada por provas em sentido contrário.

5. A parte autora não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir o comprovante de entrega, tampouco contribuiu para o esclarecimento dos fatos ao se ausentar de audiência e dificultar sua localização no endereço fornecido.

6. A alegação de dano moral decorrente de atraso na entrega não se sustenta sem prova de prejuízo específico ou de violação concreta a direito da personalidade, sendo insuficiente a mera insatisfação ou transtorno decorrente de contratempo resolvido.

7. A conduta da ré, ao providenciar novo envio do produto, demonstra tentativa de solução e afasta a ilicitude necessária à responsabilização civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A entrega do produto comprovada por documento oficial e não infirmada por prova em contrário afasta o dever de restituição do valor pago. O mero atraso na entrega, sem demonstração de prejuízo específico ou violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação interposto por
BÁRBARA DUTRA EMERIQUE BRANDÃO

contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna/ES,
que
, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de
MAGAMOBI MARKETPLACE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões
recursais
, sustenta, em síntese, que a sentença não atentou para o fato de que, mesmo com a posterior entrega, o dano restou configurado pelo longo e injustificado atraso, que lhe causou abalo moral, angústia e transtornos, especialmente por necessitar do aparelho para uso profissional. Pugna pela reforma integral do julgado para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Apesar de devidamente intimada (ID 12799950), a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Na petição inicial, a autora, ora apelante, afirmou que adquiriu
p
elo site da empresa requerida
, um aparelho celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 GB, pelo valor de R$ 1.479,00, pago à vista. Sustentou que, apesar da confirmação do pagamento e do fornecimento de código de rastreamento, o produto não foi entregue, constando registro de extravio no fluxo postal, e que, mesmo após reiterados contatos, não obteve solução adequada, motivo pelo qual requereu restituição do valor e indenização por danos morais.

A ré, Magamobi Marketplace Intermediação de Negócios Ltda., em contestação, arguiu ilegitimidade passiva, por atuar como plataforma de marketplace, atribuindo a responsabilidade à lojista parceira, e sustentou perda superveniente do objeto, alegando que, após o extravio do primeiro envio, teria providenciado novo encaminhamento, posteriormente entregue à autora, impugnando, ainda, a configuração de dano moral.

O juízo de origem rejeitou as preliminares, delimitou como pontos controvertidos a entrega do produto e a existência de dano moral, e determinou, entre outras diligências, a expedição de ofício aos Correios para esclarecimento da entrega. Em resposta, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos informou que o objeto vinculado ao segundo rastreamento foi entregue em 05/03/202
0 (fl. 94).

Ao final, sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a documentação produzida — especialmente a resposta dos Correios — demonstrou que o produto foi entregue à autora antes do ajuizamento da ação, afastando a alegação de ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Pois bem
. Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica em exame possui natureza consumerista, regida pela Lei nº 8.078/90. A Apelante se enquadra no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a Apelada, ao disponibilizar plataforma digital para intermediação de vendas e auferir remuneração com a atividade, integra a cadeia de fornecimento, caracterizando-se como fornecedora (art. 3º do CDC).

Todavia, o reconhecimento da incidência do CDC — ainda que se admita, em tese, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) — não conduz, por si só, à procedência do pleito, nem afasta a necessidade de suporte probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.
Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N . 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito . Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2298281/RJ 2023/0047290-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

No caso, a controvérsia central, tal como bem delimitada pelo juízo de origem, consistia em verificar se houve efetiva entrega do produto.

A Apelada sustentou ter realizado novo envio do bem sob o código de rastreio PW326112078BR, e, a fim de esclarecer a questão com segurança, o magistrado determinou a expedição de ofício à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A resposta oficial juntada aos autos registra que o objeto foi postado em 28/02/2020 e entregue no endereço da Apelante em 05/03/2020, informação que goza de presunção de veracidade por emanar de órgão oficial e não foi infirmada por nenhum elemento idôneo apresentado pela parte autora.

Com efeito, a Apelante não trouxe, em réplica, em alegações finais ou mesmo em suas razões recursais, qualquer prova capaz de fragilizar os registros postais, limitando-se a reiterar sua narrativa inicial. Soma-se a isso que sua conduta processual não contribuiu para o esclarecimento dos fatos, haja vista a ausência de comparecimento à audiência designada e a dificuldade de localização no endereço por ela informado. Nesse contexto, demonstrada a entrega do produto, mostra-se acertada a sentença ao julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago, por ausência de ilícito a ensejar o dever de indenizar.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que, em sede recursal, a Apelante desloca o foco da insurgência: superada a controvérsia acerca da não entrega, passa a sustentar que o abalo moral decorreria do atraso na disponibilização do produto.

C
ontudo, não se identificam elementos idôneos
aptos a ensejar reparação extrapatrimonial.
As alegações de necessidade do aparelho para fins pessoais e profissionais não vieram acompanhadas de qualquer comprovação de prejuízo específico ou de efetiva lesão à esfera íntima, limitando-se a afirmações genéricas. Além disso, embora tenha havido transtorno inicial, o problema foi posteriormente solucionado com o envio de novo produto, circunstância que, por si, não revela gravidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Diante desse contexto, mostra-se adequada a manutenção da sentença também quanto ao indeferimento da reparação
por danos morais
, por ausência de demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
integralmente a sentença
recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo de origem (fl. 43).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida pelo Juízo de origem.